Tribunal: STF
Processo: ARE 1342198
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Vol. 12):
    “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR – PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO – INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI Nº 5.249/13 - DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 14), foram rejeitados (Vol. 16).
    No apelo extremo (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 8º, I; 93, IX; 165, § 9º; e 169, § 1º, da CF/1988, bem como o Tema 864 da repercussão geral, pois concedeu vantagem não prevista na lei orçamentária. Afirma a impossibilidade de pagamento da gratificação prevista na Lei Distrital 5.249/2013, ante a grave crise econômica que o GDF vem enfrentando desde 2015 e que se agravou durante a pandemia do Covid-19.
    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que (a) a matéria tratada nos autos difere do Tema 864 da repercussão geral; (b) o exame das razões recursais demanda análise de legislação infraconstitucional; (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF.
    No Agravo, a parte refuta todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 24).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, afasto a aplicação ao caso do Tema 864 da repercussão geral, eis que se refere à “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”, enquanto o caso concreto versa sobre pagamento de gratificação em percentual menor que o previsto em lei.
    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Além disso, eis os fundamentos da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal para manter a sentença de procedência dos pedidos (Vol. 12):
    “1. O caso dos autos não está contemplado na suspensão determinada no âmbito do Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864) pelo Supremo Tribunal Federal, porque não trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco da implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária. Dessa maneira, incabível a suspensão. 
    2. O valor da Gratificação de Preceptoria e Tutoria tem como base a tabela salarial implementada pela Lei nº 5.249/13 em setembro de 2014, encontra seu fundamento e previsão legal na própria lei indicada e seu anexo, bem como na Portaria nº 124/2009[1], da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
    3. As regras instituídas determinam que o valor das gratificações seja constituído por percentual da última referência do vencimento básico da carreira em questão, fato que implica no reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DF, com base em vencimento defasado (não aplicação da tabela instituída pela Lei nº 5.249/13) e o valor correto, atualizado segundo a lei.
    4. A atualização do valor devido deverá se dar nos termos do julgamento proferido no RE nº 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA Nº 810), onde decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas de cada parcela devida. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
    8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Lei Distrital 5.249/2013), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.308.914, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/4/2021; e ARE 1.345.017, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 24/9/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente